Tribunal: TCU
Processo: 007.720/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1537/2022-TCU-Plenário Considerando que ao dar nova redação ao item 9.2 do Acórdão 2099/2015-TCU-Plenário , por equívoco, foi mantida a aplicação de multa ao responsável Francisco Eduardo Nascimento dos Santos, a despeito do provimento de seu recurso de reconsideração, conforme Acórdão 1405/2020-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no artigo 143, inciso V, d , do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 2099/2015-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 1405/2020-TCU-Plenário , para fins de correção de erro material, mantendo-se os demais termos dos acórdãos ora retificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "9.2. aplicar aos responsáveis Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e A.P.B.J Construções Indústria Comércio e Serviços de Mão de Obra Ltda., Francisco Eduardo Nascimento dos Santos , Miguel Ângelo Pinto Martins, José Milton Lúcio do Nascimento, Suarez Leite Machado e Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; Leia-se : "9.2. aplicar aos responsáveis Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e A.P.B.J Construções Indústria Comércio e Serviços de Mão de Obra Ltda., Miguel Ângelo Pinto Martins, José Milton Lúcio do Nascimento, Suarez Leite Machado e Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 1. Processo TC- Processo 007.720/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. P. B. J. Construções e Serviços Ltda (07.405.573/0001-44); Carlos Eduardo Bandeira de Mello (XXX.857.793-XX); Debora Lopes de Araújo Bezerra de Menezes (XXX.759.214-XX); Edson Pereira de Sousa (XXX.799.063-XX); Egídio Cordeiro de Abreu Filho (XXX.394.363-XX); Francisco Eduardo Nascimento Santos (XXX.482.873-XX); Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior (XXX.750.432-XX); Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda - Me (07.192.755/0001-84); José Milton Lucio do Nascimento (XXX.955.303-XX); Marcos Barboza da Silva (XXX.676.458-XX); Miguel Ângelo Pinto Martins (XXX.715.123-XX); Roberto Soares Pessoa (XXX.137.353-XX); Suarez Leite Machado (XXX.171.173-XX). 1.2. Recorrentes: Egídio Cordeiro de Abreu Filho (XXX.394.363-XX) e Francisco Eduardo Nascimento Santos (XXX.482.873-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Maracanaú/CE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Gestão de Processos. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.